Tribunal: TJSP
Processo: 2196210-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2196210-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado NILSON LEROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196210-92.2020.8.26.0000 -Voto no 52620b
2
VOTO No : 52620b
AGRV.No : 2196210-92.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : NILSON LEROZA
CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. MULTA
DIÁRIA.
1. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar
inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor
deve ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao
cumprimento incontinenti.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a r. decisão copiada às fls. 66 que, em ação
declaratória de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada
por Nilson Leroza, intimou o réu para cumprimento do julgado, sob pena
de multa diária no valor de R$ 2.500,00, para cada desconto indevido.
O agravante alega inexistir requisitos para fixação da
multa diária e requer, alternativamente sua redução.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Em primeiro lugar, acertada a decisão do juízo singular
a multa, tendo em vista que o autor não reconheceu a contratação.
A multa por descumprimento deve ser mantida,
porquanto serve para inibir eventual inércia por parte do recorrente. É
absolutamente regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196210-92.2020.8.26.0000 -Voto no 52620b
3
fazer que possa encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre
obedecer a ordem, além de observar que a demora no cumprimento possa
trazer prejuízo ao credor - fixe, desde logo, multa diária para evitar inércia
e compelir o devedor a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem
judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de quantia
insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa. Ainda. A
pena foi determinada apenas como uma “ameaça” contra eventual desídia
ou negligência que possa assolar a mente e o corpo do devedor, exigindo-
lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características que, em verdade,
deveriam estar presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever
que lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias
desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da
natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática abominável, a lei
busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores, sendo a multa
cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de
reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor
(da obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de
fácil cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em havendo
alguma dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo, solicitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196210-92.2020.8.26.0000 -Voto no 52620b
4
mais prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais atrasos
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
O valor da multa, entretanto, deve ser reduzido para R$
500,00, devendo ficar limitada ao valor do empréstimo, ora questionado.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator